Tribunal: STF
Processo: ADI 4987
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS MATERIAIS E NORMATIVAS. LEI DISTRITAL. CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO PARA OS CARGOS DE AUDITOR FISCAL, ASSISTENTE JURÍDICO E PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO DE MATERIAL BÉLICO BEM COMO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE MATERIAIS BÉLICOS (CF, ARTS. 21, VI, E 22, XXI). CATEGORIAS PROFISSIONAIS NÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA.



    1. É da competência exclusiva da União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem assim dispor sobre normas gerais de material bélico (CF, arts. 21, VI, e 22, XXI) – gênero que inclui o porte de arma de fogo. Precedentes. 



    2. No exercício da competência constitucional, a União editou o Estatuto do Desarmamento, que proíbe o porte de arma de fogo, ressalvados os casos expressamente previstos na legislação federal.



    3. Cabe ao ente central definir os possíveis titulares da prerrogativa do porte de arma de fogo, inclusive no que concerne a servidores públicos estaduais ou municipais, em razão da preponderância do interesse nacional e da necessidade de uniformização do tema em questões atinentes à segurança pública e à política criminal. Precedentes.



    4. É inconstitucional a concessão, pelo legislador distrital, do porte de arma de fogo aos cargos de Auditor Fiscal, Assistente Jurídico e Procurador do Distrito Federal, categorias não previstas na legislação federal de regência. 



    5. Pedido julgado procedente.